Tribunal: TJDFT
Processo: 0005829-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DE TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação, porquanto, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade.
2. Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam sua destinação à difusão ilícita.
3. É de ser mantida a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado que o tráfico foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).
5. Recurso conhecido e improvido.